Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710454-73.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GESSYKA DELCHO DE SOUZA, AMANDA GABRIELA BARBOSA SOUSA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas autoras. Embora haja pedido de gratuidade de justiça, as recorrentes não apresentaram a documentação comprobatória da hipossuficiência e também não recolheram o preparo no prazo concedido na decisão de ID 33630427. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” Assim, em decorrência do não atendimento da determinação de ID 33630427, bem como pela infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela parte requerida, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator